Tribunal: TJMT
Processo: 1013963-46.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013963-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), GEOVANE CORREA DOS SANTOS - CPF: 050.032.091-85 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), DOUTO JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. C. D. L. R. - CPF: 704.993.521-22 (TERCEIRO INTERESSADO), R. C. A. M. - CPF: 051.197.871-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEICAO - CPF: 062.330.131-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013963-46.2021.8.11.0000

PACIENTE: GEOVANE CORREA DOS SANTOS
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VENDA E FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS À MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE –
LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013963-46.2021.8.11.0000

PACIENTE: GEOVANE CORREA DOS SANTOS
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Geovane Correa dos Santos, contra ato comissivo do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis [autos n. 1018353-50.2021.8.11.0003], que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de venda e fornecimento de bebidas alcoólicas à menor (art. 243 do ECA).

O impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 2) o paciente é primário e possui condições pessoais favoráveis; e 3) não foram individualizadas a conduta de cada réu, sobretudo porque o acusado foi indiciado por crime mais brando, sem violência e grave ameaça

Ao final, requereu a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas, com a consequente expedição do alvará de soltura.

A liminar pleiteada foi deferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013963-46.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 29-7-2021, por ter, em tese, vendido e fornecido bebidas alcoólicas a menores de idade, dentro do estabelecimento comercial do qual é gerente.

Em razão da situação de flagrância, o réu foi encaminhado à delegacia, onde a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a qual não foi por ele recolhida.

No mesmo dia, o juízo
a quo
converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“[...] Constata-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva dos autuados, quais sejam, prova de existência dos crimes e indícios suficientes da autoria.

No caso em tela há indícios da existência dos crimes que podem ser comprovadas por este auto de prisão em flagrante e documentos neles existentes. Há indícios de autoria do crime de roubo que se demonstram pelos termos de depoimentos acostados autos, em especial das vítimas Aquisa Ritiely Duarte Costa e Esther Romeiro de Oliveira, as quais reconheceram o autuado como o autor do crime em questão.

Segundo consta nos autos, nesta data, por volta das 00h22min, a vítima Esther, funcionária do estabelecimento comercial “Thati Salgados”, situado na Avenida Brasil, foi surpreendida com a chegada de um indivíduo de motocicleta Biz de cor prata, que se dirigiu ao balcão e afirmou: “passa tudo”. Nessa ocasião, o suspeito foi até o caixa e subtraiu a quantia de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais).

Consta no caderno investigativo que, na mesma data, por volta das 02h, a vítima Aquisa, funcionária do estabelecimento comercial “Thati Salgados”, situado na Vila Operária (outra unidade), foi surpreendida com a chegada de um indivíduo com as mesmas características, que conduzia uma motocicleta Biz de cor prata, o qual se dirigiu até o caixa e exigiu toda quantia em dinheiro em tom ameaçador. Nessa ocasião, a vítima Aquisa entregou ao suspeito o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), tendo ele, em seguida, subtraído igualmente 14 latinhas de cerveja.

Ressai dos autos que, tão logo acionada acerca dos crimes perpetrados nos referidos estabelecimentos comerciais, a Polícia Militar empreendeu diligências visando capturar o possível autor,
tendo se deparado com uma motocicleta de cor prata (placa JJY-3512), com características similares da utilizada nos delitos, estacionada na calçada da boate “Skinão Drinque”, onde localizaram o autuado Klyvertton Luis Batuare da Conceição, proprietário do veículo, que confessou as práticas delitiva
s.

As diligências empreendidas pela Polícia Militar culminaram igualmente na prisão do autuado Geovane, proprietário do estabelecimento comercial “Skinão Drinque”, tendo em vista que foram apreendidas duas menores de idade no aludido bar, que consumiam bebida alcoólica e cigarros no local
.

Certo é que as circunstâncias da prática do delito de roubo, aferidas neste momento de forma concreta, justificam a manutenção do recolhimento cautelar. Nesse lastro, observo que estamos diante de crime perpetrado com grave ameaça à pessoa, denotando a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe, um dos maiores problemas de nossa sociedade rondonopolitana e um câncer de alta incidência.

Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto, consigno que, em consulta ao sítio eletrônico do site TJ/MT pelo nome do conduzido Geovane, constata-se que ele registra uma ação penal em andamento perante este Juízo (autos nº 0014599-36.2018.8.11.0064), na qual lhe foi concedida a liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando, além de desprestígio pelo benefício da liberdade provisória outrora auferido, indícios concretos de que seja inclinado à prática criminosa
.

De igual modo, não obstante a ausência de registros criminais pelo conduzido Klyvertton, constata-se o risco de reiteração delitiva, tendo em vista o cometimento de DOIS delitos patrimoniais sequenciais, perpetrados na mesma data, constatação essa que reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte o agente a delinquir.

Acerca do crime de roubo, em tese cometido pelo conduzido Klyvertton, as estatísticas criminais são utilizadas para retratar o cenário da segurança pública contemporânea. A Secretaria de Estado de Segurança Pública, por intermédio da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal – CEAC/SAI/SESP, aferindo a peculiaridade local, retratou o cenário alarmante da comarca de Rondonópolis/MT nos últimos anos, especialmente no tocante ao crime de roubo”.

A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

No caso em tela, quanto à garantia da ordem pública, o juízo singular limitou-se a citar que o acusado responde a outra ação penal, sem, contudo, trazer mais informações com relação a tal registro, notadamente porque foi imputado ao réu crime praticado sem violência e grave ameaça à pessoa, com pena máxima de 4 (quatro) anos de detenção.

Em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifiquei a existência de apenas uma ação penal de 2018, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, o que entendo insuficiente para evidenciar a sua periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade, máxime se puderem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública – privilegiando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Registre-se ainda que, no tocante à gravidade concreta do crime – citada pelo magistrado –, ela diz respeito ao delito de roubo, que não foi imputado ao paciente, já que o autuado Klyvertton Luis Batuare confessou os crimes, além de ter sido reconhecido pelas vítimas.

Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do réu implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

De mais a mais, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62 – publicada em 17.3.2020 – recomendou aos magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos prisionais, advertindo [entre outras] a reavaliação de prisões preventivas que estejam relacionadas
a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
:

“Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

[...]

c)
prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
.”

Na situação, além de não demonstrada a sua periculosidade – sobretudo ao considerar a individualização do
periculum libertatis
de cada réu e de cada conduta
–
, o paciente encontra-se segregado por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Como dito alhures, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Destarte, conservo a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
Geovane Correa dos Santos
, e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas, além de outras medidas cautelares que a autoridade coatora reputar adequadas e convenientes, desde que devidamente justificadas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021